Tribunal: TJPA
Processo: 0803201-57.2020.8.14.0015
Classe: RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10383 - Prazo de Validade
Data de julgamento: 2026-02-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803201-57.2020.8.14.0015

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ROGERIO DE MATOS SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão que, em sede de agravo interno, manteve a sentença de procedência em ação de obrigação de fazer ajuizada por Rogério de Matos Silva, reconhecendo-lhe o direito subjetivo à nomeação para o cargo de Professor de Matemática da 8ª URE/Castanhal, por ter sido aprovado dentro do número de vagas previstas em edital cujo prazo de validade expirou em dezembro de 2021. A parte embargante alega omissões e contradições no julgado, especialmente quanto à análise de dispositivos constitucionais e legais, à ausência de previsão orçamentária e ao prequestionamento expresso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade, notadamente quanto à análise de dispositivos legais e constitucionais invocados pelo embargante; (
ii
) definir se houve prequestionamento suficiente para fins de interposição de recursos às instâncias superiores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à
revaloração
do conjunto probatório, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada a questão principal — o direito à nomeação do candidato aprovado dentro do número de vagas ofertadas — com base em jurisprudência consolidada do STF (Tema 161 da repercussão geral, RE 598.099/DF).

A alegação de omissão por não ter sido mencionada a totalidade dos dispositivos indicados não se sustenta,
pois
a fundamentação jurídica apresentada é suficiente
para resolver a controvérsia, nos termos das Súmulas 282 e 356 do STF e 211 do STJ.

Não há contradição em reconhecer judicialmente o direito à nomeação após o término da validade do concurso, quando a omissão administrativa ocorreu dentro do prazo de vigência do certame, conforme jurisprudência reiterada dos tribunais superiores.

A ausência de demonstração da inexistência de previsão orçamentária e financeira por parte do embargante afasta qualquer alegação de impedimento legal para a nomeação, não havendo prova de crise fiscal superveniente ou outro fato impeditivo.

A decisão impugnada encontra-se devidamente prequestionada, ainda que de forma implícita, nos termos do art. 1.025 do CPC, sendo desnecessária a reprodução literal dos dispositivos invocados.

A jurisprudência do STJ e a doutrina especializada reafirmam que os embargos de declaração não devem ser utilizados como sucedâneo recursal nem como meio de reanálise da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

O candidato aprovado dentro do número de vagas previstas no edital possui direito subjetivo à nomeação, mesmo que a decisão judicial seja proferida após o fim do prazo de validade do concurso.

A ausência de menção expressa a todos os dispositivos legais indicados pelas partes não configura omissão quando o acórdão enfrentou adequadamente a matéria essencial ao deslinde da controvérsia.

É desnecessária a prova de inexistência de disponibilidade orçamentária por parte do ente público quando este alega impedimento para nomeação e não demonstra fato superveniente relevante.

Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir o mérito da causa ou reapreciar provas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 1º, caput; 2º; 5º, II; 37, II e IV; 169; CPC,
arts
. 1.022 e 1.025; Decreto nº 20.910/32, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 598.099, Tema 161, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário; STJ,
EDcl
no REsp 1804965/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 26.08.2020; STJ,
EDcl
no
AgInt
no REsp 1877995/DF, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, j. 21.02.2022; TJ-
MG, AC 10086170002223001, Rel. Des. Wander
Marotta
, j. 13.12.2018; TJTO,
ApCiv
0003704-87.2021.8.27.2740, Rel. Des. Helvécio de Brito Maia Neto, j. 08.02.2023
.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 2ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 02/02/2026 a 09/02/2026, à unanimidade, em conhecer e rejeitar os embargos de declaração.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos
pelo ESTADO DO PARÁ
contra o acórdão proferido nos autos da Apelação Cível nº 0803201-57.2020.8.14.0015, por meio do qual este Tribunal negou provimento ao agravo interno interposto contra decisão monocrática que mantivera sentença de procedência em ação de obrigação de fazer ajuizada por ROGÉRIO DE MATOS SILVA.

A
acórdão
recorrid
o

(
ID

30151517
)
, reconheceu o direito subjetivo à nomeação do autor para o cargo de Professor de Matemática da 8ª URE/Castanhal, considerando que fora aprovado dentro do número de vagas previstas no edital, cuja validade expirou em dezembro de 2021.

Em suas razões (ID 30714484), o Embargante alega, em síntese:

(i) omissão quanto à análise dos
arts
. 37, II e IV; 5º, II; 1º, caput, e 2º da CF/88; art. 169 da CF; bem como do art. 1.022 do CPC;

(
ii
) contradição lógica ao se reconhecer o direito à nomeação, mesmo com a sentença proferida após a expiração do prazo de validade do certame;

(
iii
) ausência de enfrentamento da inexistência de demonstração de disponibilidade orçamentária e financeira, imprescindível para a nomeação, nos termos da LRF;

(
iv
) requer, ainda, prequestionamento explícito dos dispositivos indicados para fins de interposição de recurso às instâncias superiores.

Não foram apresentadas as contrarrazões (ID 32715197).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

DO CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a:

“I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

No caso em apreço, o embargante sustenta a existência de omissões e contradições no acórdão que julgou o agravo interno, razões que justificariam a oposição dos presentes aclaratórios.

A decisão embargada enfrentou de forma clara e fundamentada o núcleo da controvérsia: a existência de direito subjetivo à nomeação do autor, aprovado dentro do número de vagas previstas no edital. Invocou, inclusive, o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal no
Tema 161 da repercussão geral (RE 598.099, Rel. Min. Gilmar Mendes)
, segundo o qual:

“O candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas previstas no edital possui direito subjetivo à nomeação.”

Embora não tenha mencionado de forma expressa todos os dispositivos indicados pelo embargante, o acórdão abordou de maneira suficiente os fundamentos jurídicos essenciais à solução da lide.

Assim, não há omissão relevante ou omissão que possa comprometer a intelecção da decisão ou prejudicar eventual interposição de recurso extraordinário ou
especial, sendo suficiente a oposição dos aclaratórios para fins de prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF, Súmula 211 do STJ).

O embargante ainda afirma que seria contraditório o reconhecimento do direito à nomeação após o fim da vigência do certame. No entanto, o acórdão deixou claro que a omissão administrativa ocorreu durante o prazo de validade, sendo que a sentença apenas reconheceu judicialmente esse direito após o termo final do concurso.

Dessa forma, não há contradição: o direito subjetivo à nomeação surgiu no período de validade do edital e foi judicialmente reconhecido após a sua expiração, em razão da inércia da Administração. A jurisprudência
pátria
já assentou que o ajuizamento da ação dentro do prazo preserva o direito do candidato:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CONCURSO PÚBLICO. EXPIRAÇÃO DO PRAZO DE VALIDADE. PERDA DO OBJETO. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA CASSADA. - O interesse de agir consiste na necessidade/utilidade de se recorrer à prestação jurisdicional para ver garantido o direito alegado -
Segundo entendimento do colendo STJ, o direito de o candidato reclamar a sua nomeação e posse somente surge no momento em que estiver encerrado o concurso porque somente se tem por violado o direito do candidato (aprovado no concurso), se e quando a Administração Pública não providencia a sua nomeação dentro do prazo de validade do certame - Não se verifica a ocorrência da perda do objeto pelo fato de ter expirado o prazo de validade do concurso.

(TJ-MG - AC: 10086170002223001 MG, Relator: Wander
Marotta
, Data de Julgamento: 13/12/2018, Data de Publicação: 19/12/2018)
(grifo nosso)

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. NÃO CONVOCAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO DENTRO DO
NUMERO
DE VAGAS DURANTE O PERÍODO DE VALIDADE DO CERTAME. CERTAME EXPIRADO. NÃO INCIDÊNCIA DO INSTITUTO DA DECADÊNCIA. ART. 1º DO DECRETO Nº 20.910/32.
DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO
. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No caso dos autos, restou incontroverso que o autor prestou concurso público para o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais do município de Tocantinópolis, tendo sido aprovado na 21ª posição das 21 (vinte e uma) vagas de ampla concorrência. 2. A quantificação do número de vagas oferecidas para provimento efetivo no edital de concurso público evoca a necessidade da Administração Pública quanto ao preenchimento do mencionado cargo, possuindo direito subjetivo à nomeação o candidato aprovado dentro do respectivo quantitativo. Precedentes STF e STJ. 3. No caso, o requerido nomeou 20 (vinte) aprovados, deixando, apenas, o autor de fora, sendo que ele deveria ter sido nomeado, pois foi aprovado na 21ª (vigésima primeira) posição, ou seja, dentro do número de vagas. 4. Na espécie, o término da validade do concurso ocorreu em 30/12/2018, não tendo a Administração Municipal nomeado o requerente, motivo pelo qual o autor propôs a Ação de Obrigação de Fazer em 20/12/2021. 5. Sabe-se que o prazo prescricional para ajuizamento da ação contra a Fazenda Pública é de 5 (cinco) anos, devendo ser contado, no presente caso, a partir da expiração do prazo de validade do certame, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32. 6. Dessa forma, tendo o concurso expirado em 2018 e a ação sido proposta em 2021, não houve o decurso do lapso prescricional que impeça o autor de obter tutela jurisdicional para sua nomeação no cargo em questão. 7. A demora na nomeação, por si só, não implica dano moral indenizável, a não ser que estivesse sobejamente demonstrado nos autos que os transtornos sofridos causaram aflição, angústia e desequilíbrio no bem-estar do recorrente, ou que houve flagrante arbitrariedade pelo ente municipal, o que, efetivamente, não ocorreu. 8. Ademais, embora o prazo de validade do concurso tenha se encerrado em 2018, somente em 2021 o autor ajuizou a presente ação, ou seja, cerca de 3 (três) anos após o fim do prazo de vigência do concurso, circunstância que corrobora pelo não acolhimento da pretensão indenizatória. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido para determinar que o ente estatal proceda à
imediata nomeação e posse da parte autora no cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, se atendidos os demais requisitos para investidura no cargo, dispostos no edital. (
TJTO ,
Apelação Cível, 0003704-87.2021.8.27.2740, Rel. HELVÉCIO DE BRITO MAIA
NETO ,
julgado em 08/02/2023,
DJe
10/02/2023 21:04:41)
(grifo nosso)

Ainda que se argumente sobre a necessidade de previsão orçamentária (CF, art. 169; LRF), o embargante
não comprovou
nos autos a inexistência de recursos para nomeação.

C
omo já assentado no voto embargado, não houve prova de evento superveniente ou de crise orçamentária grave apta a afastar o dever de nomeação. Assim, inexiste omissão a ser sanada.

A pretensão da embargante, ao fim e ao cabo, revela mero inconformismo com a solução adotada, não se verificando qualquer vício passível de correção pela via dos embargos de declaração.

Portanto,
não há
qualquer vício
. Ao contrário, a decisão analisou a matéria com a devida extensão, apontando claramente os fundamentos fáticos e jurídicos.

Ademais, é
firme a jurisprudência no sentido de que os embargos de declaração
não se prestam à rediscussão do mérito
, tampouco à reapreciação de provas, servindo apenas para aclarar obscuridades, corrigir contradições ou suprir omissões da decisão embargada (art. 1.022 do CPC).

No caso, pretende o embargante a
reapreciação do conjunto probatório
e a inversão do resultado do julgamento, pretensão manifestamente incompatível com a estreita via dos embargos de declaração, salvo quando demonstrado vício no julgado, o que
não se verifica
.

Sobre o ponto, colhe-se da doutrina de
Fredie
Didier Jr.:

"Os embargos de declaração não se prestam à simples rediscussão da causa. Não podem ser utilizados como sucedâneo recursal, nem como meio para rediscutir fundamentos de fato e de direito já apreciados."

(DIDIER JR.,
Fredie
.
Curso de Direito Processual Civil
. Vol. 3. 19. ed. Salvador:
JusPodivm
, 2023, p. 230)

Também nesse sentido é a jurisprudência do STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. REEXAME DAS QUESTÕES DECIDIDAS. PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE.
1 .

A inexistência de omissão e contradição no acórdão embargado conduz à rejeição dos embargos de declaração. 2. Os embargos declaratórios não constituem instrumento adequado à reanálise da matéria de mérito, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário.
Precedentes .
3. Embargos de declaração rejeitados, com esclarecimentos. (STJ -
EDcl
no REsp: 1804965 SP 2019/0080335-5, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 26/08/2020, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
28/09/2020) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1.
Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado
( CPC
,
art
.
1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução 3. Embargos de declaração
rejeitados .
(STJ -
EDcl
no
AgInt
no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/02/2022) (grifo nosso)

Inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, os presentes embargos de declaração devem ser rejeitados. O que se observa é mera tentativa de rediscussão do mérito da controvérsia, finalidade incompatível com a natureza do recurso interposto.

A
nte o exposto
,
conheço e rejeito os embargos de declaração
, por ausência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado. Prequestionada toda a matéria, nos termos do art. 1025 do CPC.

É
o
voto.

Belém,
02 de fevereiro
de 202
6
.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 19/02/2026